Tribunal: STF
Processo: HC 254055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza em favor de Luiz Henrique Geremias da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 968.501/PR, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E USO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 7)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega que a circunstância judicial da culpabilidade teria sido indevidamente negativada, por aspectos ínsitos ao tipo penal. (p. 3)



    Sustenta que não haveria justificativa para a fixação em grau máximo da causa especial de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal, em sede de revisão criminal, assim considerou:



    ‘Da simples leitura da sentença verifica-se que a fundamentação referente à culpabilidade, quando do cômputo da pena-base, é plenamente válida, na medida em que o fato de a organização criminosa ter se utilizado de violência exacerbada contra a pessoa para garantir o êxito dos crimes que praticava demonstra maior periculosidade da farândola integrada pelo requerente, revelando fundamento idôneo e apto a respaldar o aumento da basilar.



    [...]



    Outrossim, quanto à majorante do §2°, do artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013, não há dúvidas de que a organização criminosa atuava com o emprego de arma de fogo[3], incidindo, portanto, a referida causa de aumento de pena. Ademais, o fato da farândola se utilizar de armamento de grosso calibre (a denúncia faz menção a ‘fuzis, metralhadoras, espingardas calibre .12, dentre outras) é circunstância específica devidamente comprovada nos autos, e representa a utilização de verdadeiro arsenal pela facção, legitimando a adoção da fração máxima da majorante em questão’.’



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, foi observado pelas instâncias ordinárias que a culpabilidade do paciente excedeu ao normal do tipo penal em razão da violência empregada, circunstância de grande desvalor social. Nesse sentido:



    (...)



    Por outro lado, nota-se que o aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em conta que os armamentos encontrados eram de grosso calibre e, portanto, de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão”. (eDOC 6, p. 3 - grifos meus)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Da mesma forma, cabe a elas indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, segundo elementos dos autos, como feito no caso.



    O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente